Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. DIVÓRCIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil.
II. A integração de dívidas à partilha do patrimônio comum em razão do divórcio pressupõe a demonstração inequívoca da sua existência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.